Tribunal: TJSP
Processo: 1001932-41.2019.8.26.0357
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos material e moral – Sentença de acolhimento parcial dos pedidos – Irresignação, do autor, não comportando acolhida. Depósito judicial. Transferência realizada em atendimento a solicitação de terceiro, estelionatário, para conta falsamente aberta em nome do autor. Banco réu que acabou reconhecendo a fraude e restituiu os valores pertencentes ao autor dali

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos material e moral – Sentença de acolhimento parcial dos pedidos – Irresignação, do autor, não comportando acolhida. Depósito judicial. Transferência realizada em atendimento a solicitação de terceiro, estelionatário, para conta falsamente aberta em nome do autor. Banco réu que acabou reconhecendo a fraude e restituiu os valores pertencentes ao autor dali a cerca de dois meses e meio, período durante o qual investigou a procedência ou não da reclamação deste último. Cenário diante do qual, se é que se pode reconhecer a caracterização de dano moral indenizável, não se justifica a majoração da indenização arbitrada em primeiro grau, na importância de R$ 4.000,00.

Negaram provimento à apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995802
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001932-41.2019.8.26.0357, da Comarca de Mirante do Paranapanema,
em que é apelante ULISSES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA
GRIECO TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001932-41.2019.8.26.0357 -Voto no
2
19a Câmara
Apelação no: 1001932-41.2019.8.26.0357 (processo digital)
Comarca: MIRANTE DO PARANAPANEMA Vara Única
Apelante: ULISSES DOS SANTOS
Apelado: BANCO DO BRASIL S/A
MM. Juiz de primeiro grau: Rodrigo Antônio Franzini Tanamati
Voto no 36.389
Apelação
Ação de indenização por danos material e
moral
Sentença de acolhimento parcial dos pedidos

Irresignação, do autor, não comportando acolhida. Depósito
judicial.
Transferência
realizada
em
atendimento
a
solicitação de terceiro, estelionatário, para conta falsamente
aberta em nome do autor. Banco réu que acabou
reconhecendo a fraude e restituiu os valores pertencentes
ao autor dali a cerca de dois meses e meio, período durante
o qual investigou a procedência ou não da reclamação deste
último. Cenário diante do qual, se é que se pode reconhecer
a caracterização de dano moral indenizável, não se justifica
a majoração da indenização arbitrada em primeiro grau, na
importância de R$ 4.000,00.
Negaram provimento à apelação.
1. Trata-se de ação de indenização por danos
material e moral proposta por ULISSES DOS SANTOS em face de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001932-41.2019.8.26.0357 -Voto no
3
BANCO DO BRASIL S/A.
Diz o autor, em síntese, que, em processo de
ação proposta no Juizado Especial Civil Federal, teve em seu favor
creditada a quantia de R$ 57.071,55, sendo expedida uma requisição de
pequeno valor
RPV, na quantia apontada, em nome do próprio
autor, depositado em conta judicial. Afirma que o advogado do autor,
ao se dirigir à agência do banco réu, para solicitar transferência do
valor, por TED, para conta de titularidade do autor, foi informando de
que o valor tinha sido creditado em conta supostamente de titularidade
do autor, no Banco do Brasil da cidade de Campo Grande/MS.
Entretanto, o autor jamais teve conta na localidade indicada. A abertura
suposta conta afirma é obra de falsário. Não obstante, o réu se nega
a devolver a importância ao autor. Donde a demanda, objetivando a
condenação do réu ao pagamento de R$ 57.071,55 e de indenização por
dano moral, na importância de R$ 40.000,00.
A r. sentença julgou (i) extinto o processo sem
resolução de mérito pela perda superveniente do interesse de agir no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001932-41.2019.8.26.0357 -Voto no
4
que concerne à pretensão de restituição de valores; e (ii) parcialmente
procedente o pedido indenizatório, para condenar o réu ao pagamento
de R$ 4.000,00, a título de indenização por danos morais. Outrossim,
responsabilizou o réu pelas verbas da sucumbência, fixada a honorária
em 20% sobre o valor atualizado da condenação (fls. 91/93).
Apela o autor, pretendendo a reforma parcial
da sentença, para que haja majoração do valor da indenização para a
quantia de R$ 40.000,00 (fls. 95/103).
2. Recurso tempestivo (fls. 94 e 95) e
respondido (fls. 166/176).
Não
há
preparo,
por
ser
o
apelante
beneficiário da gratuidade da justiça (fl. 26).
É o relatório do essencial, adotado o da r.
sentença quanto ao mais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001932-41.2019.8.26.0357 -Voto no
5
3. Não mais se controverte, nesta esfera
recursal, sobre a falha de serviço atribuída à responsabilidade do banco
réu, consistente na transferência de valor, que pertencia ao apelante,
para a conta aberta em nome dele, por falsário - nem sobre os danos
disso oriundos.

A controvérsia recursal se resume à discussão
da medida da indenização por danos morais.
4. É indiscutível que o banco apelado
responde pela restituição dos valores transferidos para a conta aberta
pelo falsário, usurpando a identidade do apelante.
Apesar disso, não se pode perder de vista que
o banco apelado também foi vítima da fraude.
Firmado tal pressuposto, observa-se que,
verificada a transferência do dinheiro em 2.10.19, o apelado restituiu os
valores ao apelante em 19.12.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001932-41.2019.8.26.0357 -Voto no
6
É de se presumir que o apelado, nesse interim,
tenha se dedicado a apurar a procedência ou não da reclamação que
lhe foi apresentada pelo apelante, ao noticiar a fraude.
Não houve, portanto, descaso do apelado,
nem se enxerga exagero no tempo decorrido para que a instituição
financeira investigasse a questão, para concluir pela efetiva ocorrência
da afirmada fraude.
Assim, se é que se pode reconhecer a
caracterização de dano moral indenizável, não se justifica, no meu
sentir, a majoração da indenização arbitrada em primeiro grau, na
importância de R$ 4.000,00.

5. Conquanto mantida a sentença, não é caso
de fixação de honorários recursais em favor do advogado do banco
apelado, porquanto a decisão recorrida não contemplou tal profissional
com honorários de sucumbência (AgInt no AREsp 1127266/MS, 4a T.,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001932-41.2019.8.26.0357 -Voto no
7
Rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES, j. 20.2.18; EDcl no AgInt no AREsp
1098460/AC, 4a T., Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 12.12.17).
Posto isso, meu voto nega provimento à
apelação.
Des. RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator